Tribunal: STF
Processo: ARE 1588835
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. HORAS EXTRAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Ação ordinária proposta para obter o reconhecimento do direito ao recebimento de horas extras devido à alteração da jornada de "hora-aula" para "hora-relógio". Requer também indenização por danos morais.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) a possibilidade de readequação da carga horária e pagamento de horas extras devido ao aumento da jornada de trabalho; (ii) a revogação dos benefícios da Justiça Gratuita concedidos à autora.
III. Razões de Decidir
3. A alteração legislativa municipal que aumentou a hora trabalhada para 60 minutos afronta a Lei Federal nº 11.738/2008, que prevê a jornada de trabalho docente. 4. A interpretação mais benéfica ao trabalhador deve prevalecer, considerada a hora-aula de 50 minutos para o período diurno e 45 minutos para o noturno. Não há evidência de danos morais à autora.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A hora-aula deve ser considerada para o cálculo da jornada de trabalho docente. 2. Não há revogação dos benefícios da Justiça Gratuita. Legislação Citada: Lei Complementar Municipal nº 85/2007, Anexo IX, arts. 27, §1º e §2º, e 31. Lei Federal nº 11.738/2008. Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), art. 320, §1º. Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação Cível nº 0000636-54.2024.8.26.0315, Rel. Des. Rubens Rihl, j. 12.03.2025. TJSP, Apelação Cível nº 0000523-03.2024.8.26.0315, Rel. Des. Edson Ferreira, j. 18.03.2025. TJSP, Apelação Cível nº 0000135-03.2024.8.26.0315, Rel. Marrey Uint, j. 12.02.2025.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, inciso XXXVI; 18; 37, inciso X; 61, §1º, inciso II, alíneas "a" e c"; e 169,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o recurso. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. Sobre o tema:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.115.913-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 07/08/2018).

No mesmo sentido: ARE nº 1.087.196-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 21/03/2018 e ARE nº 957.504-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/11/2016.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 13 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente